Tribunal: TJDFT
Processo: 0734882-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0734882-72.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: ANTONIO LUIZ PEREIRA DE SOUZA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Os autos retornaram do STJ em razão da homologação da desistência recursal do recorrente. Intimem-se as partes para ciência da decisão transitada em julgado em 19/05/2025 (ID 71993014). Após, arquive-se o processo com as cautelas de praxe. CARLOS MARTINS Relator